Tribunal: STF
Processo: RE 569440
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pensão. Ex-combatente. Reversão em favor das filhas em virtude do falecimento da viúva. Possibilidade. Aplica-se ao caso a legislação em vigor à época do falecimento do militar. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.